Tribunal: STF
Processo: Rcl 50464
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Gonçalves da Silva Irmão e Creuza Raimunda Neves alegam violação, por parte do Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, à decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso na ADPF n. 828, que fixou uma série de diretrizes e condicionantes para as ações do Poder Público que impliquem em desocupação, despejo ou qualquer forma de remoção forçada de pessoas de suas casas durante a crise sanitária emergente da pandemia de Covid-19.



    Sustentam que o juízo da comarca de Corumbá de Goiás expediu mandado de imissão de posse em desfavor dos ora reclamantes a fim de dar cumprimento a sentença homologatória de acordo firmado entre as partes litigantes.



    Colhe-se dos autos que o Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento a agravo de instrumento interposto pela parte reclamante em face da decisão que determinara o cumprimento de sentença.



    Busca-se, nesta reclamação, ordem judicial a fim de que seja obstada a determinação de reintegração de posse.



    É o Relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    O ato judicial impugnado nesta reclamação – oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – limitou-se a negar provimento a agravo de instrumento em que se buscava a suspensão da execução de decisão homologatória de acordo entre as partes, por meio do qual os ora reclamantes comprometeram-se a desocupar o imóvel até o dia 19/03/2019.



    Colho dos autos, ainda, que referida decisão homologatória transitou em julgado no dia 02/04/2018.



    Depreende-se, portanto, do conjunto da postulação ora deduzida, que a parte reclamante impugna, por meio da presente ação reclamatória, os efeitos decorrentes de título judicial acobertado pela coisa julgada.



    Esse contexto atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado na Súmula nº 734, cujo enunciado encontra-se assim redigido:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator